Tribunal: TJSP
Processo: 1500924-67.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000657778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500924-67.2018.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante LUCAS
MATHEUS LOPES DA SILVA ZANESCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "(i) REJEITARAM a matéria preliminar, (ii)
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para (ii.i) afastar a circunstância
judicial da pena-base, reduzindo-a ao piso legal; e (ii.ii) aplicar a minorante prevista no
art. 33, §4o, da Lei de Drogas, na fração de 2/3, (ii.iii) redimensionando a reprimenda do
acusado Lucas Matheus Lopes da Silva Zanesco para 1 ano, 11 meses e 10 dias de
reclusão, além do pagamento de 194 dias-multa; (ii.iv) modificar o regime prisional
para o aberto e (ii.v) substituir a sanção corporal por duas restritivas de direitos, e (iii)
'ex officio', estende os efeitos desta decisão, com fundamento no art. 580 do Cód. de
Processo Penal, para o corréu Lucas Gabriel Carvalho da Silva, para que (iii.i) também
seja afastada a circunstância judicial da pena-base, (iii.ii) aplicado o redutor descrito no
art. 33, §4o, da lei de regência no patamar máximo; (iii.iii) redimensionando sua
reprimenda para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 194 dias-
multa, (iii.iv) modificar o regime prisional para o aberto e (iii.v) substituir a sanção
corporal por duas restritivas de direitos, nos termos do voto. V.U. Sustentou oralmente
o advogado, dr. Thiers Ribeiro da Cruz e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de
Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE
E SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 2 -
Apelação Criminal n. 1500924-67.2018.8.26.0272
Comarca de Itapira 2a Vara
Apelante: Lucas Matheus Lopes da Silva Zanesco
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.182
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Lucas Matheus Lopes da Silva Zanesco
a 5 anos e 10 meses de reclusão, devendo começar seu
desconto no regime fechado, sem prejuízo, aliás, do pagamento
de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, tudo isso
em razão de violar o disposto no caput do art. 33 c.c. o art. 40,
inc. VI, da Lei no 11.343/2016.
Está solto, beneficiado por extensão atinente ao
'habeas corpus' desta e. Corte de Justiça, ordem exarada em
23.4.2020 (HC n. 2054111-02.2020, cf. fls. 294/304).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 3 -
Pelos mesmos fatos e mesma imputação, o corréu
Lucas Gabriel Carvalho da Silva restou condenado com
reprimenda igual e, em relação a este, a r. sentença
condenatória transitou em julgado em 25.10.2019 (cf. cert. de
fl. 244).
O apelante, preliminarmente, acenando com a
ausência de realização do exame de dependência químico-
toxicológica, postulou a (i) nulidade do feito ou, então,
conversão em diligência para a efetivação do exame. E no
mérito alega insuficiência de provas. Sustenta que os
estupefacientes eram destinados ao próprio consumo e, assim,
pediu sua (ii) absolvição ou, a título subsidiário, (iii) a
desclassificação para o crime do art. 28 'caput' da Lei de
Tóxicos. Ainda requereu a (iv) incidência do redutor, previsto
no §4o do art. 33 da Lei de Tóxicos, (v) o afastamento da causa
de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da lei de regência, bem
como o (vi) abrandamento do regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 4 -
Nos autos, além das contrarrazões recursais, ainda
dispomos do elevado e r. parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça, que opina pelo provimento parcial apenas para deferir
o redutor ao máximo, modificar o regime prisional para o
aberto, bem como para substituir a pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
O feito em tela diz respeito a 64 porções de cocaína,
contendo a massa líquida total de 44,3g.
É o relatório.
Voto n. 50.182
Consta dos autos que na manhã do dia 11 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 5 -
dezembro de 2018, na Rua Polônia, Bairro Jardim Magali,
Itapira, o apelante, bem como o corréu Lucas Gabriel, agindo
em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de
desígnios e união de esforços para a consecução do fim
criminoso, ambos acompanhados do menor D. H. M., traziam
consigo e guardavam, o total de 64 porções de cocaína, com
peso aproximado de 105g, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
A denúncia remete a uma massa bruta do
estupefaciente maior do que o quanto apurado no laudo
definitivo, que atestou peso líquido de 44,3g de cocaína (fls.
142/143).
Rejeitada a matéria preliminar, cf. adiante se explica,
temos que o apelo comporta parcial provimento, com extensão
dos efeitos da decisão para o corréu Lucas Gabriel, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 6 -
do art. 580 do Cód. de Processo Penal.
-1-
Rejeito a preliminar.
"Per se", a mera referência ao uso de substâncias
entorpecentes não justifica a instauração do exame pericial
pretendido, providência que está condicionada pelo direito
pretoriano à conferência de indicadores concretos que façam
suspeitar da capacidade de autodeterminação do acusado ao
tempo dos fatos, circunstância não verificada nos autos.
Observa-se, a respeito, que os guardas municipais
nada reportaram naquele sentido, não tendo, os mesmos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 7 -
percebido qualquer indicativo de que o réu tivesse consumido
substância proscrita naquela oportunidade. E o sentenciado, ao
ser ouvido em Juízo, sequer referiu ter feito uso de droga
naquele momento, pois, apesar de afirmar que iria “fumar um
baseado”, também esclareceu que, quando da abordagem
policial, nada tinha consigo.
Note-se ainda que os pleitos para a realização do
mencionado exame pericial, ou mesmo a pretensão de
afirmação de nulidade, acham-se contaminadas de preclusão,
sobretudo porque o assunto somente foi agitado nas razões
recursais. Defesa preliminar e memoriais finais não abordam o
ponto, o que, sobremaneira, fragilizou a argumentação, essa
dependente direta de sinais indicadores acerca da condição de
dependente (vide fls. 116/118 e 158/169).
Nos moldes preconizados pelos arts. 571, inc. II c/c

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 8 -
572, inc. I, ambos do Cód. de Processo Penal, eventuais
nulidades havidas na instrução devem ser suscitadas antes do
seu fechamento (STJ, HC 471852/SC, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 26.2.2019).
Passemos ao mérito, superada a prejudicial.
-2-
A materialidade está demonstrada pela apreensão e
perícia da substância proscrita (fls. 20, 22 e 142/143) e
evidenciada a destinação ao tráfico pela quantidade de
entorpecente, embalado em um total de sessenta e quatro
porções individualizadas, prontas para comercialização no
mercado espúrio, além da apreensão de certa quantia de
dinheiro (R$ 94,00), sem demonstração de sua origem lícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 9 -
Nem se olvide a existência de delação prévia indicando a
prática delitiva e o comportamento do acusado diante da
presença dos guardas municipais, circunstâncias sopesadas por
força do §2o do art. 28 da Lei n. 11.343/06.
Por sua vez, a autoria está comprovada através dos
relatos dos guardas municipais responsáveis pela prisão em
flagrante. Receberam delação que reportava que o segundo
acusado (Lucas Gabriel) estaria, no cemitério, conferindo
porções de droga e junto de outros dois indivíduos. Foram até o
local, onde avistaram o increpado, o corréu e o adolescente.
Com o material proscrito nas mãos.
Todos os suspeitos, quando perceberem a presença
dos agentes públicos, empreenderam fuga.
O apelante dispensou 20 pinos de cocaína, enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 10 -
o corréu jogava ao solo outras 42 porções do mesmo
estupefaciente, além da quantia de R$ 94,00.
Já presos, todos confessaram a prática delitiva.
Sustenta a defesa, em suas razões recursais, que a
prova oral colhida seria tendenciosa e não isenta para
confirmar os fatos denunciados. Consigno, a propósito do
ponto em questão, que as assertivas trazidas pelos agentes
públicos não podem ser desprezadas somente porque eles são
funcionários incumbidos da segurança pública (CF, art. 144),
ou porque participaram da diligência que levou à prisão do réu,
especialmente quando, além de não contraditados, os termos
das inquirições revelam serem pessoas idôneas e insuspeitas
(HC no. 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
Nem há qualquer circunstância que autorize suscitar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 11 -
sequer,
dúvidas
quanto
ao
aproveitamento
da
prova
testemunhal, nada indicando estivessem os guardas municipais
envolvidos em conspiração para prejudicar pessoa inocente,
sendo, portanto, tais depoimentos válidos como meio de prova.
Ademais, a reiterada negativa do sentenciado não
convenceu, pois formulada em versões contraditórias e isoladas
nos autos.
Na Delegacia, alegou ser usuário de droga e estar no
local dos fatos consumindo entorpecente. No entanto, ao ser
ouvido em Juízo, disse que não possuía qualquer substância em
seu poder quando da chegada dos agentes públicos. Afirmou,
ainda, que teria ido àquela localidade apenas para solicitar um
isqueiro ao adolescente, não tendo empreendido fuga ao
perceber a presença da guarnição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 12 -
Neste passo, a falta de verossimilhança da versão
apresentada pelo acusado, com objetivo de escusa da sua
responsabilidade, implica em má justificação da sua conduta e
constitui indícios fortíssimos de sua própria culpabilidade,
segundo a doutrina e a jurisprudência (cf., p. ex., Maria
Thereza Rocha de Assis Moura, A Prova por Indícios no
Processo Penal, 1a ed., Saraiva, 1994, pág. 75; RJDTACrim,
16/77-214 e 18/66; RT, 802/600).
Fosse mero consumidor, admitiria desde logo a posse
das porções de droga e a finalidade do estupefaciente para o
próprio uso. A fuga, o modo como embalado e a indicação em
delação de que estaria no local manuseando as porções de
entorpecente, contribuíram decisivamente para descartar a
argumentação.
Além disso, a circunstância de ser o réu considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 13 -
usuário de drogas 'per se' não afasta a possibilidade dele estar
traficando. É perfeitamente possível coexistirem as figuras do
consumidor e do traficante de tóxicos. As 'regras de
experiência' (arts. 3o do CPP c.c. 375, do NCPC) permitem
admitir a possibilidade de que réus, nas mesmas circunstâncias
destes autos, se deixem envolver com a mercancia espúria
justamente para auferir ou complementar renda de modo fácil
e, assim, manter o invocado vício.
Isso porque, jamais fez prova da percepção de
proventos de ordem regular.
Destaco, ainda, que a quantidade de substância tóxica
apreendida, nas condições dos autos, é incompatível com a
alegação de uso pessoal.
Com efeito, as múltiplas condutas inseridas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 14 -
verbos contidos no 'caput' do art. 33 da Lei de Drogas exigem
dolo, que é sempre genérico (cf. Vicente Greco Filho e João
Daniel Rossi, Lei de Drogas Anotada, 1a ed., Saraiva, 2007,
art. 33, no 4, pág. 81; RTJ, 149/521; RT, 727/478, 747/642,
750/590, 789/536, 793/576, 793/727, 807/597, 810/578 e
831/614).
Registre-se mais, que o crime de tráfico é
classificado como de ação múltipla e, em consequência,
prescindível a visualização de atos de venda ou entrega de
drogas, bastando que qualquer dos núcleos do tipo penal do art.
33, 'caput', da Lei no 11.343/06 estejam configurados, como no
caso dos autos.
É, pois, mantida a condenação do sentenciado pelo
tráfico, ficando afastada, em consequência, a pretensão da
defesa de desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 15 -
Entorpecentes.
-3-
Superadas as questões atinentes à autoria e
materialidade, remanesce o reexame da fixação da pena.
-3.1-
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, na
fração de 1/6, em razão da “personalidade voltada ao comércio
espúrio” ('verbis', vide fl. 176), por ter o irrogado respondido a
atos infracionais pela prática de fatos análogos ao tráfico de
drogas ao tempo da menoridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 16 -
Preservado o convencimento de S. Exa., a MMa
Juíza, não se há considerar os atos infracionais praticados pelo
réu durante a menoridade para caracterizar personalidade
voltada para a prática de crimes. Tal entendimento, aliás, está
em consonância com a orientação do e. STJ: HC 465647/RS, j.
em 18.10.2018; HC 446601/SP, j. em 5.6.2018; HC
499987/SP, j. em 30.5.2019.
A norma exige condenação criminal. A traficância
adolescente pode servir para outros fins, não na 1a fase, por
conta do princípio da literal legalidade.
Por esta circunstância, então, redimensiono a pena-
base ao mínimo legal.
-3.2-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 17 -
Na segunda etapa, pese reconhecida a atenuante da
menoridade relativa (art. 65, inc. I do Cód. Penal), não se há de
minorar a resposta penal, dado o teor do verbete 231 do e.
STJ.
-3.3-
E na etapa derradeira a causa de aumento inscrita no
art. 40, VI da Lei de Tóxicos restou devidamente reconhecida,
uma vez que o conjunto probatório revela o envolvimento de
menor na empreitada criminosa. Para tanto, considera-se, com
destaque especial, as palavras dos guardas municipais, os quais
relataram que o menor reconheceu que exercia a mercancia
ilícita no local dos fatos juntamente com o sentenciado e o
corréu. Hipótese clara de quem se aproveitou da imaturidade
do menor para envolvê-lo na traficância (cf. escólio de Gustavo
Octaviano Diniz Junqueira e Paulo Henrique Aranda Fuller,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 18 -
“Legislação Penal Especial”, vol. 1, Saraiva, 6a ed. 2010, p.
328). A propósito, confira-se orientação deste E. Tribunal de
Justiça firmada em casos análogos: Apel. n. 0100578-
98.2012.8.26.0050
rel. Des. Luis Soares de Mello
j.
9.9.2014
4a Câm. de D. Criminal; e, Apel. n.
0021935-29.2012.8.26.0050 rel. Des. Eduardo Abdalla j.
19.9.2014 2a Câm. de D. Criminal Extraordinária.
Oportuno
transcrever
trecho
do
v.
aresto
correspondente a este último julgado:s: “(...) Havendo
concurso eventual com criança ou adolescente, ou ainda, com
quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a
capacidade de entendimento e determinação, a causa de
aumento terá incidência. A conclusão decorre do próprio inciso
VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, que determina a majorante
sempre que qualquer dos crimes previstos nos arts. 33 a 37
envolver qualquer pessoa que se encontre em uma das
condições indicadas e, envolver, aqui, é o mesmo que atuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 19 -
conjuntamente, vale dizer, em concurso ou associação”
(...)” (negrito deste subscritor).
Não se exige a “corrupção” do adolescente,
diversamente do quanto aduzido pela Defesa à fl. 240, posto
que a majorante em apreço não se confunde com o crime
previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90. Sem prejuízo, esta
última figura típica também independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal, matéria
sumulada no E. Superior Tribunal de Justiça, verbete n. 500.
Outrossim, o acréscimo no patamar de 1/6 (um sexto)
é proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto.
No mais, considerando-se que o irrogado é primário,
portador de bons antecedentes e não há prova de que esteja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 20 -
incorporado a organização criminosa, nem que tenha se
profissionalizado, sobretudo por conta do descarte da
circunstância judicial desfavorável referente à pena-base, é de
ser beneficiado com o redutor do art. 33, §4o, da Lei de
Drogas.
Observo, por oportuno, que a certidão de fl. 90 não
contém dados indicativos acerca da gravidade da conduta
praticada pelo acusado, havendo informação da aplicação da
medida socioeducativa de semiliberdade pelo e. STJ. Sem
prejuízo, o feito relativo à cert. de fl. 89 foi julgado extinto
pela perda de objeto.
De acordo com precedentes do col. Supremo
Tribunal Federal, “O grau da redução da pena, em virtude da
minorante prevista no art. 33, §4o da Lei 11.343/2006, quando
presentes os requisitos para a concessão do benefício, é regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 21 -
'in procedendo', aplicável segundo a discricionariedade
judicial,
viabilizando
que
o
magistrado
fixe,
fundamentadamente, o patamar que entenda necessário e
suficiente para a reprovação do crime” (HC 99.440/SP, Rel.
Min. JOAQUIM BARBOSA e HC 102.487/MS, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI).
Para tal mister, a “minorante aplicável na terceira
fase da dosimetria, pode ter sua extensão definida à luz do
montante da droga apreendida, permitindo ao magistrado
movimentar a redução dentro da escala penal de um sexto a
dois terços, mediante o reconhecimento do menor ou maior
envolvimento do agente com a criminalidade, máxime por ser
conhecida no processo penal a figura da presunção 'hominis' ou
'facti', consoante precedentes da Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal” (STF, HC 114.356/MS, Rel. Min. LUIZ
FUX, j. 20.8.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 22 -
No caso dos autos, considerando-se o peso líquido
total do material apreendido em poder do réu consignado em
laudo oficial (44,3g), ser jovem recém ingresso à capacidade
penal, primário, não há razão, em respeito a precedentes desta
turma recursal, para recusar-lhe a fração mais favorável,
cabível a aplicação do redutor na fração máxima de 2/3.
Assim, a reprimenda final fica redimensionada para 1
ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de
194 diárias de multa.
-4-
De outra banda, o regime prisional também merece
reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 23 -
Considerando-se que o delito não é hediondo, diante
da aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de
Drogas (Tema Repetitivo 600 do e. STJ), bem como o
'quantum'
de
reprimenda
imposta
ao
sentenciado
(redimensionada neste aresto), que conta com 18 anos de
idade, oportuna a modificação do regime prisional para o
aberto, como também a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, eis que preenchidos
os paradigmas do art. 44 do Cód. Penal.
A conversão deverá consistir em uma prestação de
serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra,
em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em
favor de entidade pública ou privada com destinação social, a
ser definida pelo MM. Juiz da Vara das Execuções Criminais
(cf. precedente do E. STJ, a saber: HC 493263/SP, j. 7.5.2019).
-5-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 24 -
Apenado, pois, com restritivas de direitos, tem o
direito de aguardar pelo trânsito em julgado até dar início à
execução do julgado, nos termos do art. 147 da Lei de
Execução Penal, as penas restritivas de direitos só podem ser
executadas após o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória. Nesse sentido os precedentes do STF: HC
88.741/PR, Rel. Min.Eros Grau, SEGUNDA TURMA, DJ de
04/08/2006; HC 88413, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira
Turma, julgado em 23/05/2006, DJ 09-06-2006. Tal orientação
mais uma vez foi consolidada, desta feita pelo V. acórdão do
Min. Jorge Mussi, do e. STJ, no ERESp 1.619.087/SC, DJe
24.8.2017.
-6-
Observo, por fim, com especialíssimo destaque, que,
a teor do art. 580 do Cód. de Processo Penal, tenho ser caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 25 -
de, 'ex officio', estender os efeitos desta decisão ao corréu
Lucas Gabriel.
Importante destacar que a reprimenda básica do
increpado também foi fixada acima do mínimo legal, no
patamar de 1/6, por terem sido sopesados apontamentos
anteriores do sentenciado na Vara da Infância e Juventude
como personalidade voltada ao comércio espúrio, o que não se
mostra justificável, cf. orientação do e. STJ (HC 499987/SP, j.
em 30.5.2019), motivo pelo qual deve ser redimensionada para
o mínimo legal.
Na segunda etapa, a sanção permanece no mesmo
patamar, mesmo diante da circunstância atenuante da
menoridade relativa, ante o teor da Súmula n. 231 do e. STJ.
Em seguida, é de ser deferida a incidência do redutor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 26 -
previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, ante a presença dos
requisitos legais, e, mantida a majoração pela causa de
aumento prevista no art. 40, inc. VI, da lei de regência, de sorte
que a pena final do corréu fica reduzida a 1 ano, 11 meses e 10
dias de reclusão, além do pagamento de 194 dias-multa.
E, diante dos mesmos fundamentos explicitados com
relação ao apelante Lucas Zanesco, modifico o regime
prisional para o programa aberto e concedo a substituição da
pena corporal por duas restritivas de direitos.
-7-
ANTE
O
EXPOSTO,
respeitosamente,
COM
DETERMINAÇÃO (ao final), meu voto (i) REJEITA a
matéria preliminar, (ii) DÁ PARCIAL PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 27 -
recurso para (ii.i) afastar a circunstância judicial da pena-base,
reduzindo-a ao piso legal; e (ii.ii) aplicar a minorante prevista
no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, na fração de 2/3, (ii.iii)
redimensionando a reprimenda do acusado Lucas Matheus
Lopes da Silva Zanesco para 1 ano, 11 meses e 10 dias de
reclusão, além do pagamento de 194 dias-multa; (ii.iv)
modificar o regime prisional para o aberto e (ii.v) substituir a
sanção corporal por duas restritivas de direitos, e (iii) 'ex
officio', estende os efeitos desta decisão, com fundamento no
art. 580 do Cód. de Processo Penal, para o corréu Lucas
Gabriel Carvalho da Silva, para que (iii.i) também seja afastada
a circunstância judicial da pena-base, (iii.ii) aplicado o redutor
descrito no art. 33, §4o, da lei de regência no patamar máximo;
(iii.iii) redimensionando sua reprimenda para 1 ano, 11 meses e
10 dias de reclusão, além do pagamento de 194 dias-multa,
(iii.iv) modificar o regime prisional para o aberto e (iii.v)
substituir a sanção corporal por duas restritivas de direitos, nos
termos do voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500924-67.2018.8.26.0272
- 28 -
Remanesce a determinação para que cópia desse
aresto seja juntada aos autos do corréu com intimação da
Justiça Pública e da defesa, expedindo-se, na origem, o quanto
necessário, oficiando-se incontinenti para tal mister.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE